Tribunal: TJDFT
Processo: 0717749-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE. MASSA INSOLVENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
2. O vício de contradição versa tão somente sobre a análise interna do acórdão o que não se verifica no julgado embargado, visto que apresenta coesão, lógica e clareza na compreensão do entendimento firmado pelo Colegiado.
3. No caso, a pretensão do embargante é rever posicionamento adotado pela Turma Julgadora que, ao julgar, entendeu pela inocorrência de nulidade na intimação dos atos processuais do representante legal da massa falida.
4. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. Acrescenta-se, ainda, que o art. 1.025 do mesmo diploma processual dispõe que é suficiente a oposição de embargos de declaração para considerar a matéria prequestionada, mesmo que os declaratórios sejam inadmitidos ou desprovidos.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.